Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-84.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSENTE TRÊS VEZES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA O FIM DE COMPROVAR A EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do CPC.1.1. Em caso de inércia da parte autora, deve ser a inicial indeferida, por força das disposições contidas no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.
2. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão se consubstancia: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3.1. Indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, sendo recebida, ainda que por terceiro.
4. A notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento pelo motivo “ausente”, por três vezes, sendo lícito considerar não atendida a exigência prevista no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 4.1. Em caso de notificação por tabelião, somente é admissível a modalidade de intimação por edital, após esgotadas as vias ordinárias de localização do intimando, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
5. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão, que tem por objeto veículo alienado fiduciariamente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, para o fim de comprovar a entrega da notificação extrajudicial do devedor fiduciante no endereço indicado no contrato.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.